Tribunal: TJES
Processo: 5024786-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024786-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GICELIA BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ESTORNO. RÉ DEMONSTRA DEVOLUÇÃO DO VALOR VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORA NÃO JUNTA TODAS AS FATURAS PARA INFIRMAR DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a autora alega que ao adquirir junto à ré passagens de ônibus utilizando cartão de crédito, houve um erro na máquina de cartão de crédito. Aduz que utilizou, então, o cartão de seu irmão para finalizar a compra, mas surpreendeu-se com a cobrança da compra em sua fatura. Relata que tentou solucionar a questão via WhatsApp, ao que foi respondido que o estorno seria providenciado, mas tal promessa nunca foi cumprida. Pugna pela restituição em dobro dos valores cobrados e por indenização pelos danos morais suportados.

(2). O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado.

(3).

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Verifico que a Recorrida junta sob id. 8634114, comunicado emitido pela Cielo (empresa responsável pelo processamento do pagamento) em que há confirmação do estorno do montante em questão, fazendo-se presumir, portanto, que a referida quantia fora efetivamente ressarcida à consumidora.

(5). Nesse sentido, embora a Recorrente siga afirmando que não recebeu qualquer estorno quanto ao montante indicado, não juntou as faturas referentes aos meses correspondentes ao período do cancelamento da transação (especialmente agosto e setembro/2023), descumprindo com o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (não havendo que se falar em inversão do ônus probatório em relação a elemento de fácil acesso à consumidora e de impossível produção pela Recorrida – tendo em vista que não possui qualquer acesso às faturas de cartão de crédito da Recorrente), razão pela qual entendo pelo indeferimento de sua pretensão quanto à restituição em dobro do valor cobrado, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(6). Muito embora a verba indenizatória extrapatrimonial não seja aplicável na grande maioria dos casos de mera demora no estorno de compra cancelada, vislumbro que no presente caso, a autora apenas conseguiu solucionar a questão com o acionamento do PROCON, o que implica em perda de tempo útil, circunstância esta que caracteriza danos morais. O instituto dos danos morais compreende aspecto pedagógico, com a finalidade de desestimular a prática do ilícito, o que é necessário no presente caso.

(7).

Quanto ao

valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando-se que houve solução, ainda que tardia, da situação.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, apenas
condenando a Recorrida a
pagar

à Recorrente
o valor de
R$
2.000,00 (
dois mil reais)
a título de indenização por danos morais,
acrescido de correção monetária a partir da presente data e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
Ficam incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas e honorários, pois a autora sagrou-se vencedora em pelo menos parte do pleito na instância recursal (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)